Tribunal: TJMT
Processo: 1016277-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016277-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR - CPF: 071.725.021-08 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – TEMPO DE SEGREGAÇÃO [APROXIMADAMENTE SEIS MESES] – PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – PENAS ABSTRATAS DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Diante das particularidades da ação penal [pluralidade de denunciados, crimes e advogados/defensores, declínio de competência e indeferimento de diversos pleitos revogatórios], o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 6 (seis) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo ao considerar as penas abstratas dos delitos imputados na denúncia - arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 2° da Lei no 12.850/2013 - (STJ, AgRg no HC 720609/CE).

O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016277-91.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

PACIENTE(S):

MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1002165-88.2023.8.11.0042), por não ter iniciado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico e organização criminosa agravada - art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 -.

O impetrante sustenta que o paciente está preso, preventivamente, desde 13.1.2023 e, “
até a presente data, não foi designada a audiência de instrução e julgamento
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 13.7.2023).

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares (ID 175260688), juntados documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 175576695).

O Juízo singular prestou informações (ID 176062164).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Liminar denegada. Improcedência das alegações. Feito complexo que apura a prática, em tese, do crime de organização criminosa, ajuizada em face de 25 (vinte e cinco) coacusados, cujo processamento vem ocorrendo de forma normal à espécie, na Vara Especializada por onde tramitam inúmeros outros processos complexos, com múltiplos réus. Denúncia recém-recebida pelo juízo apontado coator. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 177356159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia André Rigonato], decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Os indícios de autoria são robustos e revelam as condutas dos investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa.

Doravante, contudo, de forma sintética, essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados seguindo a mesma divisão adotada pela investigação. [...]

5. Marcelo Augusto Moraes Gaspar, vulgo “Pitoco” ou “Tim Maio”

Conforme fls. 10/16 do id. 101672726, Marcelo Augusto faz parte do grupo de mensagens do WhatsApp denominado “Feliz Dias dos Pais”, sendo apontado como um dos responsáveis da ORCRIM pelo recolhimento da “taxa de camisa”, e, segundo consta, pessoa de confiança de Gabriel “Beija-Flor” ou “Rei Delas”, eis que serve de aval para que clientes comprem entorpecentes com ele.

[...]

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – decorrente da 1a fase da Operação Impetus, que, por intermédio de medidas cautelares devidamente deferidas judicialmente (autos no 1010728-42.2021.8.11.0042), logrou êxito no afastamento do sigilo dos dados do aparelho celular do alvo Gabriel “BeijaFlor”, descobrindo-se, então, a identificação, divisão de tarefas entre os representados e o modus operandi empregado pelos dezoito representados para assegurar a narcotraficância, com o envolvimento do “Comando Vermelho” no Bairro Tijucal e imediações, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada.

Frise-se, a certeza da materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas está suficientemente demonstrada por provas obtidas por meios lícitos de maneira concreta e suficiente a embasar o decreto da prisão preventiva tal como requerido.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

Trata-se da suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2o, da Lei no 12.850/13), tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei no 11.343/06), que, no caso concreto, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento, pois, ao que se revelou pelas investigações a organização criminosa “tomou conta” do bairro Tijucal, sendo imprescindível a medida extrema para retirar do seio social todos os integrantes da organização para cessar o crime no indigitado bairro e restabelecer a paz social.

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional ou Convenção de Palermo, foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto no 5.015/04. Sob tal compromisso de cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional (art. 1o, da Convenção de Palermo), após longo período gerador de celeumas quanto ao conceito legal e tipificação do crime em testilha, foi promulgada a Lei no 12.850/13, que definiu os conceitos legais, tipificou os crimes e regulamentou medidas especiais de investigação criminal, voltadas especificamente ao combate ao crime organizado.

A Lei no 12.850/13, mais do que cumprir com o compromisso internacional firmado pelo Brasil, teve como fundamento a necessária repressão da expansão das organizações criminosas pelo país, notadamente, as denominadas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital – PCC, que, “criadas” dentro dos presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro, expandiram-se por todo o país, enraizando-se por diversas atividades ilícitas, cuja atuação violenta e brutal é noticiada corriqueiramente na mídia nacional.

Tais ORCRIM possuem como característica específica, prevista em lei, a divisão de tarefas e extrema ramificação de seus líderes, com complexidade que dificulta a atuação policial para desbaratamento de suas atividades.

É neste ponto que reside o fundamento principal para o deferimento da medida cautelar postulada pela autoridade policial nestes autos, tendo em vista os fortes indícios da prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico, por integrantes de ORCRIM, com complexa estrutura e finalidade de angariar fundos para continuidade de inúmeras práticas delitivas pela facção criminosa.

Estão presentes, pelas investigações, as características principais que revestem a atividade criminosa organizada, uma vez demonstrado o chamado planejamento empresarial no caso em comento, com controle de fluxo de caixa, de pessoal, de divisão de territórios e de tarefas, ponto fundamental da teoria do domínio do fato. Daí porque, os crimes recaem sobre todos os alvos, integrantes da ORCRIM, que, malgrado por vezes não cometam diretamente o crime, possuem a unidade de desígnios para sua prática, em divisões estruturadas de tarefas.

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada, Comando Vermelho, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.

No caso concreto, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – por meio da fase I, da Operação Impetus, desvelou os integrantes do Comando Vermelho e o modus operandi em que atuam no Bairro Tijucal e imediações, principalmente na mercancia de entorpecentes como principal fonte de financiamento da ORCRIM, de forma permanente e organizada, com divisão de tarefas, supostamente perpetrada pelos representados.

Na mesma toada, verificam-se os elementos aptos a tipificar o crime de associação para o tráfico, uma vez que os elementos indiciários, mormente apreensões efetuadas na Operação Impetus I, diálogos e demonstrativos de contabilidade das chamadas “lojinhas” ou “bocas de fumo”, demonstram a permanência e a estabilidade para a prática do tráfico de drogas pelos integrantes da ORCRIM. Para Renato Brasileiro de Lima (pg. 1080, 2020): [...]

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A forte estrutura criminosa demonstrada pelos elementos indiciários coletados nos autos, voltada a apostas, prática do tráfico de drogas, com recolhimento de valores das chamadas “lojinhas” ou “Bocas de Fumo” espalhadas pelo Bairro, e cobrança das “camisas” dos membros, como fontes de financiamento da organização criminosa de notória periculosidade, brutalidade e expansão merece imediata resposta Estatal.

Nessa senda, a medida cautelar extrema se mostra fundamental para interromper a atuação da ORCRIM no Bairro Tijucal, nesta Capital, desbaratando, ao menos em parte, a estrutura do tráfico de entorpecentes perpetrado naquele bairro pelos alvos, principal fonte financiadora do crime organizado, origem de diversos outros delitos, como roubos, latrocínios e homicídios. [...]

Não bastasse, a periculosidade dos alvos e o risco de reiteração delitiva ressai dos extensos antecedentes criminais que ora carreio aos autos. Vejamos: [...]

Marcelo Augusto Moraes Gaspar, é investigado no inquérito policial no 0006362-11.2020.8.11.0042 pelo crime de estelionato. [...]

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a indícios suficientes de que os representados integram organização criminosa que se mantém ativa e operando no bairro Tijucal e adjacências da capital matogrossense, promovendo o comércio ilícito de drogas, dominando o comércio local, interferindo na vida do cidadão comum, agindo sob suas próprias regras à revelia da lei e das autoridades constitucionalmente constituídas aplicando corretivos/salves a pretexto de “disciplinar” punindo com castigos físicos na gana de manter o “poder” e o domínio do bairro, expondo moradores à risco concreto de perigo. Nesse contexto gravoso, a prisão dos alvos se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. [...]

Não se ignora a primariedade de alguns dos alvos representados, contudo, dadas as circunstâncias fáticas demonstradas pela Policia Judiciária Civil, por si só, não se revelam impedidores do decreto da prisão cautelar, porquanto verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida drástica e de exceção, como sendo a única ferramenta jurídica hábil a impedir a continuidade da prática criminosa pelos integrantes da organização criminosa.

Ora, não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes, integrantes de organização criminosa, violará sobremaneira a ordem pública, notadamente quando há forte estruturação criminosa e indícios de aplicação de “salves” pelos representados, com movimentação intensa de valores destinados a facção criminosa. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado a suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de organização criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

A aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, malgrado de aplicação prioritária em cotejo à medida mais extremada que é a prisão cautelar, se mostram totalmente inadequadas frente à gravidade do caso concreto, que envolve indivíduos integrantes da ORCRIM “Comando Vermelho”, de atuação expressiva neste Estado, supostamente com funções de liderança/disciplina, organizados de forma estruturada na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e vulnerando a segurança pública, também, na aplicação de “salves” naqueles que ousam descumprir suas ordens, em sua grande maioria, ostentam condenações o que comprova que o jus libertatis motivou a recidiva criminosa e possível

violação as regras estabelecidas para o regime semiaberto.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos que noticiam que os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314). [...]

O fumus comissi delicti quanto aos autuados Gabriel Fernando dos Santos Silva, Nabor Santos Pinto, Geovannil Felix Bezerra Barros, Marcus Vinicius Rohling, Marcelo Augusto Moraes Gaspar, Julio Cesar de Morais, Cleverton Patric Nunes da Silva, Miqueias Barros Silva, Jhonatan Flavio Soares Mendes, Laura Cristina Souza Lima Amorim, Wriel Yuri Teixeira da Costa, Celso Gustavo da Silveira Silva, Waldecy Alves Pereira Junior, Vitor Hugo Santana Mateus, Nilton Cesar Nunes Valões, Wellerson Alexandre Silva Vitorino, Edgar Sebastião da Silva Campos, Leandro Figueiredo Campos, está sobejamente fundamentado nesta decisão. [...]

V – Dispositivo

v.i) Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...]

Marcelo Augusto Moraes Gaspar

[...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJe 1015426-57.2022.8.11.0042).

Em 13.2.2023, indeferiu pedido revogatório por entender que a “
ressai dos autos que o representado Marcelo Augusto Moraes Gaspar é, supostamente, o responsável pelo recolhimento das taxas de permanência na ORCRIM, vulgo “camisas”, que consistem em valores oriundos da prática de ilícitos perpetrados pelos membros da ORCRIM”; “Marcelo Augusto Moraes Gaspar é investigado no inquérito policial sob no 0006362-11.2020.8.11.0042 pelo crime de estelionato
” (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 11.4.2023, a 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu a denúncia em face do paciente e outros 23 (vinte e três) agentes (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 12.4.2023, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Comarca de Cuiabá declinou competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 25.5.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou “
os atos decisórios e não decisórios
”, recebeu a denúncia e “manteve” as custódias preventivas (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

A ação penal está na fase de respostas à acusação, sendo que 15 (quinze) denunciados já apresentaram a respectiva defesa (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, consideradas as datas da custódia cautelar [
13.1.2023
] e do relatório desta impetração [
2.8.2023
].

Porém, a ação penal envolve 24 (vinte e quatro) denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro,
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas, inclusive impetraram diversos
habeas corpus
perante este e. Tribunal [ao menos oito]
e estão apresentando respostas às acusações separadamente.

Diante das particularidades da ação penal [pluralidade de crimes, denunciados e advogados/defensores,
declínio de competência e indeferimento de diversos pleitos revogatórios]
, o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 6 (seis) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo ao considerar as penas cominadas aos delitos imputados na denúncia (
art. 35

da Lei no 11.343/2006 e art. 2°, §3o, da Lei no 12.850/2013) e a apresentação de resposta à acusação por mais da metade dos réus.

Segue-se orientação do c. STJ:

“[...] não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente se considerada a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 2.o, § 2.o, da Lei n. 12.850/2013, todos na forma do art. 69 do Código Penal), as peculiaridades do caso consubstanciadas na pluralidade de réus, necessidade de expedição de cartas precatórias e intimação de corréu por edital, além do tempo de prisão cautelar (cerca de oito meses). [...]”
(AgRg no HC 720609/CE – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 3.3.2022)

Noutro giro, o
prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Nesse quadro, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Registre-se, enfim, que esta e. Câmara reconheceu a legalidade da segregação do paciente no julgamento do HC 1003771-83.2023.8.11.0000, em
18.4.2023
, nos termos das seguintes premissas:

“
O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso],
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e associação para o tráfico, “não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC no 519.004/SC; TJMT, HC 1024477-24.2022.8.11.0000), especialmente quando há indicativos de que as atividades criminosas se encontravam em pleno desenvolvimento à época da decretação da custódia preventiva.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves recomenda a manutenção da custódia para acautelar o meio social da continuidade/reprodução dos fatos criminosos (STJ,
HC n° 638.238/MT), de modo que a substituição por medidas cautelares se mostra insuficiente.

Se o paciente não se encontra na mesma situação fática do codenunciado, seja porque não há registro de qualquer obstáculo para continuidade do tratamento no interior do presídio, seja porque é jovem e suas doenças [obesidade, pré-diabetes e hipertensão] não indicam debilidade extrema ou risco iminente à sua saúde,
inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da conversão da custódia preventiva em domiciliar (TJMT, N.U 1012143-60.2019.8.11.0000).”
(Sistema PJe)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023